Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. De incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).

B. De cerceamento de defesa, pois o recorrente teve (i) ciência de todos os atos processuais, (ii) oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida e (iii) expor todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, como, de fato, o fez (manifestação do requerido sobre os documentos colacionados pela requerente em réplica - Id 14226172/74). Assim não há evidências de restrição à ampla defesa ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal.

II. Mérito:

A. Acidente de trânsito entre o VW/GOL da requerida, e o FIAT/PUNTO do recorrente, ocorrido em 8.9.2019, às 18h, na Rodovia DF-250, KM9, sentido Paranoá/DF.

B. Labora com culpa o motorista (no caso, o requerido) que colide a parte anterior de seu veículo na posterior daquele que está à frente, por não manter a distância ideal ( Código de Trânsito, Art. 29,II), tudo a exigir redobrada atenção do condutor (presunção de culpa juris tantum). Se não há prova robusta em contrário (freada brusca ou manobra inesperada do veículo à frente), inabalável a sentença ora revista que decidiu pela procedência do pedido indenizatório.

C. Não bastasse, nos áudios de conversas pelo aplicativo de “whatapps” o requerido/recorrente reconhece a colisão na parte posterior do veículo da requerente, inclusive informa já ter acionado sua seguradora para o conserto (Id -14226166/70).

D. Insubsistente a tese recursal de insuficiência de provas, porquanto os documentos acostados (boletim de ocorrência, fotos- Id 14225849 e áudios via whatapps –Id 14226160) demonstram suficientemente as avarias causadas na parte posterior do veículo da recorrida (WV/GOL, placa JHH6463), pela parte anterior do veículo do recorrente (FIAT/PUNTO, placa PAZ 1938).

E. Exsurge, portanto, a responsabilidade civil do recorrente pela indenização dos danos materiais consistentes nos reparos documentados no menor orçamento apresentado (Id14225849-p.11), eis que compatível com o valor de mercado e com os danos. Saliente-se que a impugnação aos orçamentos deve ser objetiva e consubstanciada em provas, o que não se verifica no presente caso. Ademais, ausente lastro probatório à alegação de que no item do orçamento “recompor e pintar o teto” eram desnecessários ao reparo do automotor (segurança e originalidade do produto – CC, art. 186, 187 e 927).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).